Tribunal: TJDFT
Processo: 0748526-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE) E 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. CAUSA DE AUMENTO. CONDUZIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DO ARTIGO 309 DO CTB ABSORVIDO PELO MAIS GRAVE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Se o delito de dirigir veículo automotor sem habilitação configurar causa de aumento de pena do delito de lesão corporal culposa (artigo 303, parágrafo único, c/c o artigo 302, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), deve por este ser absorvido, por constituir fato mais gravoso.
2. Não se pode considerar a direção de veículo sem habilitação como crime autônomo quando já foi absorvido pela conduta de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
3. Extinta a punibilidade e não havendo crime remanescente a ser apurado, deve o feito permanecer no Juízo que determinou seu arquivamento.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF.